Tribunal: TJPA
Processo: 0018541-85.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES â PRESENTES AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO â DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA â RÃUS NÃO REINCIDENTES - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA UM DOS APELANTES. A reincidÃªncia pressupÃμe uma sentenÃ§a condenatÃ3ria transitada em julgado. Para a fixaÃ§Ã£o de regime mais gravoso Ã© necessÃ¡ria a apresentaÃ§Ã£o de motivaÃ§Ã£o concreta, fundada na reincidÃªncia ou nas circunstÃ¢ncias judiciais previstas no art. 59 do CÃ3digo Penal, nÃ£o sendo o caso dos presentes autos. TrÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a penal condenatÃ3ria ocorrido apÃ3s o cometimento do novo crime. RÃ©u nÃ£o reincidente. Regime inicial de cumprimento da pena de um dos rÃ©us modificado para o semiaberto. Penas mantidas. Recurso parcialmente provido e recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00185418520178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CASSIO DE FRANÇA CARDOSO OU CARLOS DE SOUZA; MAURICIO MOREIRA MENEZES OU AUGUSTO CESAR SILVA LIMA OU ROBSON CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRESENTES AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA - RÉUS NÃO REINCIDENTES - ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO PARA UM DOS APELANTES.
A reincidência pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgado. Para a fixação de regime mais gravoso é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não sendo o caso dos presentes autos. Trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorrido após o cometimento do novo crime. Réu não reincidente. Regime inicial de cumprimento da pena de um dos réus modificado para o semiaberto. Penas mantidas. Recurso parcialmente provido e recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar parcial provimento a um dos apelos e improvimento ao outro, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém, 07 de março de 2022.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00185418520178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CASSIO DE FRANÇA CARDOSO OU CARLOS DE SOUZA; MAURICIO MOREIRA MENEZES OU AUGUSTO CESAR SILVA LIMA OU ROBSON CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por CASSIO DE FRANÇA CARDOSO ou CARLOS DE SOUZA e por MAURICIO MOREIRA MENEZES ou AUGUSTO CESAR SILVA LIMA ou ROBSON CARDOSO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7 ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena de 7 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a CASSIO DE FRANÇA CARDOSO e de 5 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, em regime semiaberto, a MAURICIO MOREIRA MENEZES.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 23/07/2017, por volta das 12h15 min, o adolescente DANIEL ADONAI MENDES FERREIRA caminhava pela Avenida Presidente Vargas, bairro Campina, nesta cidade, juntamente com sua irmã e n amorada, e carregava consigo uma mala, quando foi abordado em assalto pelos denunciados CASSIO DE FRANÇA CARDOSO e AUGUSTO CESAR DA SILVA LIMA, ocasião em que CÁSSIO segurou a vítima pelo pescoço, aplicando-lhe golpe, tipo gravata, visando subtrair sua carteira que se encontrava no bolso, porém a vítima reagiu e, em razão disto, seu comparsa AUGUSTO proferiu graves ameaças de morte, passando então CÁSSIO a subtrair a mala que a vítima deixou cair no momento em que foi golpeada. Após tomarem a mala, os denunciados empreenderam fuga em direção à Rua Riachuelo. Durante o transcorrer da empreitada criminosa, amedrontadas, a irmã e a namorada da vítima saíram correndo. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 18 de agosto de 2017, fl. 09.

Insurge-se o Apelante
CASSIO DE FRANÇA CARDOSO
em face da dosimetria da pena, alegando que a pena aplicada não é razoável, sendo desproporcional e infringindo o princípio da igualdade. Aponta a necessidade de reforma na dosimetria da pena, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Afirma ainda que o
quantum
de redução da pena pela atenuante de confissão foi desmotivado e desproporcional, devendo ser modificado para aplicar a fração de 1/6. Pretende a alteração do regime inicial para o aberto.

O Apelante MAURICIO MOREIRA MENEZES também se insurge em face da dosimetria da pena, alegando que a atenuante da confissão espontânea foi valorada em proporção ínfima. Aduz que a pena aplicada não é razoável, sendo desproporcional, infringindo o princípio da igualdade. Informa que deve haver proporcionalidade entre o parâmetro de aumento da pena base e o parâmetro de atenuação da pena. Por fim, requer a alteração do regime da pena para o aberto.

Contrarrazões ao apelo de MAURICIO MOREIRA MENEZES às fls. 166-169 e ao recurso de
CASSIO DE FRANÇA CARDOSO
às fls. 170-174.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos apenas no tocante à segunda fase da dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 05 de novembro de 2022.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00185418520178140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CASSIO DE FRANÇA CARDOSO OU CARLOS DE SOUZA; MAURICIO MOREIRA MENEZES OU AUGUSTO CESAR SILVA LIMA OU ROBSON CARDOSO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por CASSIO DE FRANÇA CARDOSO ou CARLOS DE SOUZA e por MAURICIO MOREIRA MENEZES ou AUGUSTO CESAR SILVA LIMA ou ROBSON CARDOSO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7 ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena de 7 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, a CASSIO DE FRANÇA CARDOSO e de 5 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, em regime semiaberto, a MAURICIO MOREIRA MENEZES.

Ambos os recorrentes se insurgem em face da dosimetria da pena, razão pela qual me atenho a sua análise, reconhecendo como superadas as questões referentes à materialidade e autoria do delito insculpido no art. 157, § 2º, II, do CP.
1)

DA DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE CASSIO DE FRANÇA CARDOSO

O recorrente aponta a ausência de fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Afirma ainda que o
quantum
de redução da pena pela confissão foi desmotivado e desproporcional, devendo ser modificado para aplicação da fração de redução em 1/6. Pretende a alteração do regime inicial para o aberto.

Assim, vejamos.

A pena base foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando como negativas a culpabilidade e os antecedentes.

Ressalto que a culpabilidade

está ligada à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do agente. O Juízo
a quo
considerou a culpabilidade como circunstância desfavorável, eis que o réu ¿se utilizou de violência durante o delito, o que requer maior reprimenda e se traduz em maior reprovabilidade do que se houvesse agido apenas com ameaça.¿ Acrescento que o réu cometeu o crime em plena via pública, à luz do dia, demonstrando maior gravidade na conduta, evidenciando sua maior insensibilidade ao segurar a vítima pelo pescoço com um golpe, bem como demonstrando a extrema audácia na ação. Assim, não há o que ser modificado com relação à referida circunstância, devendo, portanto, permanecer como desfavorável ao réu.

Quanto aos antecedentes, devem permanecer valorados negativamente, diante da certidão de fl. 44, bem como diante da pesquisa realizada no sítio deste e. Tribunal.

Mantenho as demais circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu.

Nesta primeira fase da dosimetria, fixo o
quantum
da pena de multa em 20 dias multa, o qual foi fixado apenas na terceira fase pelo MM. Juízo
a quo
.

Tenho que se mostra suficiente a dosimetria da pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, eis que atende ao binômio prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 3 meses por considerá-la suficiente e adequada, eis que o réu/Apelante confessou a prática do crime, fl. 43 - mídia, afirmando que:
¿(...) não forneceu outro nome, mas sim o nome verdadeiro, Cássio; que ia devolver a mala e não ameaçou ninguém; que estava consciente do que estava fazendo.¿
Sendo assim, considero que o recorrente ao assumir a autoria do delito, não confessou os fatos da forma como ocorreram, ou seja, disse que não ameaçou de morte a vítima, afirmando ainda que ia devolver a mala. Desta forma, tenho que a redução da pena no patamar de 3 meses se mostra proporcional e razoável, devendo ser mantido. Diante de tais argumentos, afasto a pretensão de aplicação da fração de 1/6 para redução da pena.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿(...) para a estipulação do quantum do acréscimo pela circunstância agravante (ou atenuante), é imperioso a sua correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)¿ (STJ, HC 33697/MS)

Reduzo a pena de multa em 10 dias, restando 10 dias multa como pena pecuniária.

Sendo assim, resta a pena de 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Inexistem agravantes e causas de diminuição da pena.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, bem como a fração de aumento em 1/3, ou seja, no mínimo, totalizando 7 anos de reclusão e 13 dias multa. Ocorre que a pena pecuniária fixada pelo MM. Juízo
a quo
foi de 10 dias multa e, em razão da proibição à
reformatio in pejus
, a mantenho.

No que pertine ao regime de cumprimento da pena, vejamos.

¿Reincidência deriva de recidere, que significa recair, repetir o ato. Reincidência é, em termos comuns, repetir a prática do crime. (...) A reincidência pressupõe uma sentença condenatória transitada em julgado por prática de crime. Há reincidência somente quando o novo crime é cometido após a sentença condenatória de que não cabe mais recurso.¿
(JESUS, Damásio de. Direito Penal - Parte Geral. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 611)

In casu
, não se trata de réu reincidente, eis que o trânsito em julgado do crime anterior só ocorreu (28.11.2017) após o cometimento do novo crime (data do fato: 23.07.2017), conforme verifiquei no sítio deste e. Tribunal. Logo, o regime inicial de cumprimento da pena deve obedecer ao disposto no art. 33, § 2º, alínea b, do CP, ou seja, o regime semiaberto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
(...) Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na
reincidência
ou nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 440/STJ. (Habeas corpus não conhecido. (HC 404.442/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017) (destaquei)
2)

DA DOSIMETRIA DA PENA COM RELAÇÃO AO APELANTE MAURICIO MOREIRA MENEZES

Alega o Apelante que a atenuante da confissão espontânea foi valorada em proporção ínfima. Aduz que a pena aplicada não é razoável, sendo desproporcional, infringindo o princípio da igualdade. Informa que deve haver proporcionalidade entre o parâmetro de aumento da pena base e o parâmetro de atenuação da pena, devendo ser sanada a ilegalidade neste ponto. Por fim, requer a alteração do regime da pena para o aberto.

A pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, diante da valoração negativa da circunstância referente à culpabilidade.

A culpabilidade ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito, sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O réu agiu com elevado grau de culpabilidade, eis que ajudou seu comparsa na prática do delito ameaçando a vítima de morte, devendo tal circunstância ser sopesada de forma desfavorável.

Mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ou neutras em virtude de inexistirem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Nesta fase comino a pena de multa em 15 dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea. Ao confessar o delito, mídia à fl. 43, o ora recorrente negou que tenha proferido ameaça de morte, afirmando que: ¿(...) seguraram a vítima pela camisa e que iam lhe devolver a mala¿. Desta forma, tenho como proporcional a redução da pena em 3 meses de reclusão, eis que o
quantum
se mostra razoável e adequado à reprimenda. Reduzo ainda a pena de multa em 5 dias multa.
¿(...) para a estipulação do quantum do acréscimo pela circunstância agravante (ou atenuante), é imperioso a sua correlação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)¿ (STJ, HC 33697/MS)

Desta feita, restam 4 anos e 3 meses de reclusão e 10 dias multa.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, pelo que permanece sua elevação em 1/3 (mínimo), totalizando 5 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa. Ocorre que a pena pecuniária fixada pelo MM. Juízo
a quo
foi de 10 dias multa e, em razão da proibição à
reformatio in pejus
, a mantenho.

Mantenho, por fim, o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço dos recursos, dou parcial provimento ao apelo do réu CÁSSIO DE FRANÇA CARDOSO para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e nego provimento ao apelo do réu MAURICIO MOREIRA MENEZES, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de março de 2022.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator